Tribunal: TJBA
Processo: 0509969-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509969-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e fixou honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, diante do baixo valor da causa (R$
2
00,00), devem os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 8º, do CPC dispõe que, em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se os critérios do § 2º do mesmo artigo.

4. No caso em análise, o valor dado à causa é considerado baixo, o que resultaria em honorários irrisórios caso aplicado os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

5. Assim, considerando a baixa expressão econômica do valor da causa e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$
1
.000,00 (
um
mil reais), suspensa a exigibilidade em razão do quanto posto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo
e Tese

6. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Quando o valor da causa for considerado baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509969-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como a
gravante
ESTADO DA BAHIA
e Agrav
ad
o
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO e outros (4)
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça